Tribunal: TJDFT
Processo: 0745937-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível de Samambaia e a Vara Cível do Recanto das Emas.
2. Na origem, diz a petição inicial que Rodrigo Alves de Farias ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com a restituição de valores e indenização por danos materiais e moral em face de Tiago Henrique Silva Gonçalves e Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, em virtude de atraso na prestação de contas relativa a investimento para participação em empresa. Após verificar que a cláusula de eleição de foro não coincide com o domicílio das partes e que não há obrigação a ser cumprida na circunscrição, o Juízo suscitado depreendeu pela competência de uma das varas cíveis da Circunscrição de Samambaia, diante do domicílio de um dos réus.
II. Questão em discussão
3. O propósito é definir a quem cabe o processo e julgamento da ação ajuizada segundo a cláusula contratual de eleição de foro.
III. Razões de decidir
4. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde os contratantes devem propor as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Nada obstante, é possível superar a disposição contratual quando evidenciada, concretamente, a abusividade da cláusula, tal como pela hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à Justiça.
5. Lado outro, não se deve confundir validade do negócio jurídico com a sua eficácia. A primeira diz respeito à conformidade do negócio jurídico com a lei; a segunda, à sua capacidade de produzir efeitos práticos no mundo jurídico. No particular à eficácia, o art. 63, § 1o, do CPC, na redação da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, estabelece que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
6. Na definição legal (art. 63, § 5o, do CPC), compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício.
7. O art. 63, § 3o, do CPC, dispõe que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício, hipótese na qual o juiz encaminha os autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
8. No caso, nada justifica a demanda perante o foro do Recanto das Emas - DF. Isso porque o autor tem domicílio em Arniqueiras - DF e os demandados em Samambaia - DF e Valparaízo de Goiás – GO, respectivamente.
9. Declara-se a competência do Juízo suscitante, o da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
IV. Dispositivo
10. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020; REsp 2.203.703/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; AREsp 2.548.576/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; AREsp 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22/9/2025.